Tribunal: TJES
Processo: 5001549-19.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-19.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JUNIVALDO LOUZADA E SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR INFRATOR. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA O REAL CONDUTOR. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos, em que se pugna pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e a transferência da responsabilidade pela infração ao suposto real condutor. Em contrarrazões, os autores pugnam pelo não provimento do recurso.

2. No mérito, conforme bem observado pelo juízo de origem, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se in verbis: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
” (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019).

3. No caso dos autos, o Sr. JUNIVALDO aduziu expressamente que não apresentou impugnação administrativa pertinente quanto à indicação de real condutor por não ter recebido a notificação de autuação respectiva. De fato, o retorno do AR sem entrega está comprovado sob o id. 15628355. Nota-se que a razão da devolução é endereço insuficiente, notadamente porque falta o número do apartamento. Todavia, o autor cuidou de fornecer seu endereço completo ao DETRAN (id. 15628360), inclusive o número do apartamento.

4. Desta forma, está justificada a perda do prazo administrativo para informar o real condutor, bem como comprovado que o condutor multado não foi o responsável pelo cometimento das infrações ora impugnadas, conforme declaração assinada pelo real infrator (Sr. LUCAS), assumindo a responsabilidade pela supracitada infração. Inexistindo impugnação específica ao documento por parte do recorrente, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, no que diz respeito à indicação do real condutor.

5. Todavia, assiste razão quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos, reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável. Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS, a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)